Tribunal: TJDFT
Processo: 0713027-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0713027-79.2020.8.07.0020 EMBARGANTE: COLEGIO IDEAL LTDA - EPP, ELEVA EDUCACAO S.A. EMBARGADO: EMIPA - EMPRESA DE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO As partes celebraram acordo e postulam a sua homologação, com a extinção do processo, nos termos do art. 487, inc. III, “b”, do CPC (id. (id. 29066493). Intimadas as apelantes-rés (id. 29070682), elas informaram que desistem dos embargos de declaração opostos (id. 29121314). Isso posto: (i) homologo o pedido de desistência dos embargos de declaração (id. 28344558) para que surta seus jurídicos e legais efeitos; (ii) homologo a transação realizada entre as partes (id. 29066493), e extingo o processo, com resolução do mérito, art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. Intimem-se. Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau para arquivamento. Brasília - DF, 17 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora